Tribunal: TJSP
Processo: 2220530-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos de crédito existente em nome do devedor no âmbito de processo falimentar da empresa Schahin Engenharia S/A – Possibilidade – Penhora no rosto dos autos que visa assegurar direito de terceiro – Aplicação do artigo 860 c.c. artigo 771, ambos do CPC – Ordem de preferência do artigo 835 do CPC que não é absoluta –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos de crédito existente em nome do devedor no âmbito de processo falimentar da empresa Schahin Engenharia S/A – Possibilidade – Penhora no rosto dos autos que visa assegurar direito de terceiro – Aplicação do artigo 860 c.c. artigo 771, ambos do CPC – Ordem de preferência do artigo 835 do CPC que não é absoluta – Execução que se realiza no interesse do credor – Artigo 797 do CPC – Precedentes – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220530-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
TRANSSENE TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO LTDA, é agravado TAMOIOS
CALDEIRARIA MONTAGENS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220530-12.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 0002451-25.2019.8.26.0101)
Agravante
Transsene Transportadora e Locação Ltda
Agravado
Tamoios Caldeiraria Montagens Ltda Epp
Comarca
Caçapava 2a Vara
Voto no 38914
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Penhora
no rosto dos autos de crédito existente em nome do devedor no
âmbito de processo falimentar da empresa Schahin Engenharia
S/A
Possibilidade
Penhora no rosto dos autos que visa
assegurar direito de terceiro
Aplicação do artigo 860 c.c.
artigo 771, ambos do CPC Ordem de preferência do artigo
835 do CPC que não é absoluta Execução que se realiza no
interesse do credor
Artigo 797 do CPC
Precedentes

Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 99 (dos autos de origem) que em
cumprimento de sentença
indeferiu o pedido de penhora no
rosto dos autos da falência no 1037133-31.2015.8.26.0100 de
crédito de titularidade do executado, ora agravado.
Pretende o recorrente a concessão de
liminar, “... para determinar ao r. juízo de primeira instância,
prolate decisão para que oficie a r. 2a Vara de Falências da
Capital-SP,
autos
no
1037133-31.2015.8.26.0100,
com
fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para que
esta registre constrição sobre direito de crédito do agravado, o
qual já está habilitado naquele procedimento” , e no mérito,
requer a confirmação da medida.
Recurso em ordem, recebido sem atribuição
de efeito suspensivo e ativo (fls. 20/21) e sem resposta (fls. 23).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com razão o recorrente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão de fls. 99 (autos originais) que em cumprimento de sentença indeferiu o
pedido de constrição sobre os valores a serem recebidos pelo devedor/agravado nos
autos do processo falimentar da empresa Schahin Engenharia S/A.
De acordo com o disposto no artigo 860 do CPC

aplicável ao cumprimento de sentença por força do artigo 771 da legislação processual
a penhora no rosto dos autos é aquela que recai sobre eventual crédito do executado,
que está sendo discutido em outro processo judicial, e “será averbada com destaque,
nos autos pertinentes”, com o intuito de resguardar direito de terceiro.
Conforme ensina a doutrina, “essa espécie de penhora se
presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a
entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação,
considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial.”
(Daniel Assumpção Neves. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2017, p.
1366).
Assim, na prática, por meio da penhora no rosto dos autos,
o juízo de um processo comunica a outro que aquele crédito que está sendo discutido,
caso se confirme, já está penhorado e será utilizado para pagar dívida cobrada
judicialmente, e com isso, o devedor do executado toma ciência de que o pagamento ou
parte dele deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, em decorrência da
penhora, e sob pena de responder pela dívida, nos termos do artigo 312 do Código Civil.
No caso, sendo incontroverso que o devedor/agravado se
encontra qualificado como credor quirografário em processo falimentar, nada obsta que
seja deferida a penhora no rosto dos autos de no 1037133-31.2015.8.26.0100
até
porque a parte adversa não se insurge em face do pleito , que servirá apenas, e como já
referido, para que o juízo concursal atente-se que, caso o devedor faça jus ao
recebimento de valores (observadas a classificação e natureza destes), o pagamento
deverá ser feito ao ora agravante, até o limite do débito.
Em casos análogos, assim decidiu esta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Penhora no rosto
dos autos de crédito existente em nome da empresa devedora, ora agravante, no âmbito
de processo falimentar da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio ...”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259352-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/05/2020).
Ainda: “RECURSO
Agravo de instrumento

Insurgência contra a r. sentença que indeferiu o pedido do ora agravante de penhora
no rosto dos autos do processo de habilitação de crédito em ação de falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade Penhora no rosto dos autos que visa resguardar direito de terceiro,
no caso dos autos, do agravante Inteligência do artigo 860 do CPC Decisão
reformada

Agravo
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2105573-
95.2020.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
E nem se alegue que a ordem de preferência do artigo 835
do CPC não fora observada, porquanto não se trata de regra absoluta, além de ter
restado infrutífera a tentativa de penhora de ativos financeiros de titularidade do
agravado (fls. 90/91 dos autos originais), com o acréscimo de que a execução se realiza
no interesse do credor (CPC, artigo 797).
Nesse sentido: “A ordem de preferência estabelecida no
art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o
princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se
o interesse do credor. Precedentes” (STJ; AgInt no AREsp 1650911/SP; Min. RAUL
ARAÚJO; Quarta Turma; Julgamento em 21/09/2020).
Ademais, observa-se que inexiste relação jurídica entre o
recorrente e as partes que figuram no processo falimentar mencionado, sendo que o
agravante é mero credor de um credor, ora agravado, daquele procedimento, não
havendo que se falar, portanto, em “habilitação de seu crédito perante o juízo da
falência para sua inclusão no quadro de credores” (Lei no 11.101/2005, artigo 9o e ss.).
Por fim, incabível a reserva de valores (Lei no
11.101/2005, artigo 16), porquanto o instituto visa assegurar crédito daquele que não
detém uma situação definida, e que não consta do quadro de credores, ou seja, diz
respeito a eventual credor da empresa em recuperação ou falência, que não é a hipótese
dos autos.
A reserva de valores, portanto, tenciona futura satisfação
de crédito 'sub judice', para que, em caso de posterior reconhecimento, não haja
necessidade de alteração/adequação do Plano, ocorrendo tão somente a habilitação do
credor, para inclusão no quadro-geral (vide Lei no 11.101/2005, artigo 6o, §3o).
Assim, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, para
deferir o pedido do exequente/agravante, de penhora no rosto dos autos de no
1037133-31.2015.8.26.0100.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115334
Agravo de Instrumento no 2220530-12.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Transsene Transportadora e Locação Ltda
Agravado: Tamoios Caldeiraria Montagens Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115334
COMARCA DE CAÇAPAVA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 32/33, que indeferiu o pedido de
penhora no rosto dos autos do processo
no
1037133-31.2015.8.26.0100,
que
tramita perante a 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital.
Alega
a
agravante
que
se
equivocou o MM. Juiz ao indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado pleito, eis que é de todo
cabível
a
penhora
dos
direitos
da
executada no mencionado processo.
Conforme se depreende dos
autos,
Transsene
Transportadora
e
Locação Ltda.
ME ajuizou a ação de
cobrança em face de Tamoios Caldeiraria e
Montagens Ltda. EPP., julgada procedente
pelo Juízo a quo .
Iniciada a fase do cumprimento
da sentença, a devedora foi intimada para
pagar a quantia de R$284.375,24 (duzentos e oitenta e quatro mil e
trezentos e setenta e cinco reais e vinte e
quatro
centavos),
todavia,
manteve-se
inerte, motivo pelo qual a exequente
requereu diligências para a localização de
bens aptos à satisfação do débito.
Ao
proferir
a
r.
decisão
recorrida o MM. Juiz indeferiu o pedido de
penhora
no
rosto
dos
autos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1037133-31.2015.8.26.0100, que tramita
perante
a
2a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais da Capital, no qual
a empresa Tamoios Caldeiraria e Montagens Ltda. EPP. figura como
credora quirografária.
Todavia, o voto do douto Desembargador Relator, que deu
provimento ao recurso, para os fins de
autorizar a constrição de valores no
aludido processo de falência, não pode
prevalecer,
em
razão
da
nulidade
insanável, consistente na ausência da
intimação do representante do Ministério
Público para se manifestar sobre o tema.
Isto porque, nos termos do
artigo 127 da Constituição Federal:
“Art.
127.
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da
ordem
jurídica,
do
regime
democrático
e
dos
interesses sociais e individuais indisponíveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, conforme o inciso I, do artigo
178 do Código de Processo Civil:
“Art. 178. O Ministério Público será
intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas
em lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam:
I

interesse
público
ou
social ”.
(grifamos)
Ao
discorrer
acerca
do
interesse público, previsto nos aludidos
dispositivos
legais,
posicionou-se
Luis
Guilherme Aidar Bondioli:
“A intervenção do Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica consiste na sua
inserção em processo previamente instaurado por
iniciativa de outrem, a fim de garantir ativamente a
atuação da vontade concreta do direito. A razão dessa
intervenção tem a ver com o objeto do processo,
sensível
aos
olhos
do
legislador,
a
ponto de
justificar a participação ativa de alguém na relação
jurídica processual com o objetivo, sobretudo, de
garantir que o resultado final seja conforme o direito
e os valores tutelados por este, dada a peculiar
situação da vida trazida para o Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se percebe, nessas circunstâncias,

não há uma demanda ajuizada pelo Ministério Público,
nem uma demanda ajuizada em face dele. A integração
do Parquet ao processo não se dá por ato voluntário
seu, do autor, do réu ou de qualquer outro sujeito
parcial da relação jurídica processual. A intimação
para que o Ministério Público intervenha no processo
se dá por ordem do legislador, que deve ser
rigorosamente
cumprida pelo juiz, uma vez presente
causa justificadora da intervenção do Parquet .
(...)
O primeiro inciso do art. 178 do CPC
contempla a existência de 'interesse público ou social'
como fator legitimador da intervenção do Ministério
Público no processo. Tem-se aqui conceito jurídico
indeterminado bastante elástico, que guarda paralelo
com a própria missão constitucionalmente
outorgada
ao Ministério Público na CF, art. 127, e funciona como
um amplo guarda-chuva, capaz de abrigar sob sua
proteção
todas
as
situações
justificadoras

da
participação do Parquet no processo que não contam
com expressa previsão legal. Assim, sempre que se
fizerem
presentes
no
processo
interesses
da
coletividade, interesses transindividuais
e valores
socialmente relevantes, que extravasam a esfera
pessoal, deve o Parquet ser chamado a intervir no
feito .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme esclarece o parágrafo único
do art. 178 do CPC, o interesse público que justifica a
intervenção do Ministério Público, na condição de
fiscal da ordem jurídica, não é o interesse da Fazenda
Pública, ou seja, não é o interesse público secundário,
mas sim o interesse público primário, ou seja, o
interesse geral da sociedade ”.1 (grifamos)
No caso dos autos, o pedido
apreciado
pelo
r.
decisum
recorrido,
atinente à possibilidade da penhora no
rosto dos autos do processo falimentar,
configura matéria de evidente e presumido
interesse público, mormente em razão dos
direitos
dos
credores
habilitados
no
mencionado feito, bem como o manifesto
impacto do deferimento dos pedidos de
falência na ordem econômica do país.
Sobre a matéria, preleciona o
doutrinador Hugo Nigro Mazilli:
“A decretação de quebra mata a empresa,
1 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Art. 178. In: José Rogério Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria
Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil
Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos
Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocando
uma
série
de
graves
consequências

jurídicas e fáticas (sob o aspecto econômico e social),
as quais, embora às vezes necessárias, nem sempre são
inevitáveis. Nessa atuação zela o MP para que não seja
decretada gratuitamente a quebra de empresas que
possam resolver suas pendências de maneira menos
gravosa para elas próprias e para a sociedade, pois a
vitalidade empresarial é relevante para a coletividade
(produção de bens e riquezas, desenvolvimento
social
e econômico; criação e manutenção de empregos);
fiscaliza
o
funcionamento

hígido
do
sistema
empresarial (abalo no crédito e no mercado); apura a
eventual ocorrência de crimes de ação pública, como
os de natureza falimentar, tributária ou trabalhista;
acompanha a habilitação e o pagamento dos créditos
trabalhistas, que têm natureza social, bem como a dos
demais créditos, ainda que apenas quirografários.

Esses créditos, ainda que individualmente
disponíveis, em seu conjunto significam lesão a interesses transindividuais,
em defesa dos quais o MP está
legitimado a atuar, desde que tenham caráter coletivo
e expressão social. Nesses feitos, pois, o trabalho do
MP constitui fator de efetividade do acesso à
justiça”. 2
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A legitimidade do Ministério Público para a ação
revocatória da Lei 11.101/05. Revista Síntese de Direito Processual
Civil ,
São Paulo, ano 7, n. 38, nov./dez. 2005, pp. 53/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o posicionamento de
Pedro Thomé A. Neto e Andréa Bernardes
de Carvalho:
“Como
cediço,
cabe
ao
Ministério
Público a defesa dos interesses sociais (de forma
ampla) e individuais indisponíveis ou mesmo disponíveis,
desde que na sua defesa esteja presente o interesse da
coletividade (vide decisão do STF: RE n. 248.869/SP, 2a
Turma,
relator
ministro
Maurício
Corrêa,
j.
em
7.8.2003).
A
intervenção
do
Parquet
ocorre,
portanto, quando presente o interesse público na
composição do conflito. Resta-nos indagar, nesse
contexto,
da
existência
daquele
no
processo
falimentar e de recuperação de empresas .
A resposta há de ser, necessariamente,

afirmativa. Em realidade, os interesses envolvidos no
processo de falência não são meramente patrimoniais.
Isto é, não dizem respeito tão-somente ao falido ou aos
credores (o mesmo se diga no processo recuperatório),
mas a toda a sociedade.
(...)
A crise deste organismo econômico
chamado empresa implica, sem dúvida, reconhecimento

de grave desequilíbrio conjuntural, que pode ter como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado
uma
onda
de
desorganização

dos
compromissos comerciais de determinada comunidade
financeira,
apta
a
provocar
uma
situação
socioeconômica
repleta de problemas e de riscos
inquietantes.
Pode
causar,
ainda,
escassez,
desabastecimento
e carência de todas as ordens. Como
resultado,
causar
abalos
em
outras
empresas,
ocasionar desemprego, desenhando no cenário social
uma combinação de elementos desfavoráveis à vida
material e ao bem estar da maioria.
Assente nessas premissas, é evidente o
interesse público nas lides falimentares , assim como
naquelas em que apenas se desenhe um episódio de
desajuste
financeiro,
como
são
as
lides
recuperatórias”.
3 (grifamos)
Assim, em razão de o Ministério
Público ter o dever funcional de atuar
como fiscal da ordem jurídica nos processos falimentares, em razão do
patente interesse público, era de todo
necessária a manifestação do
parquet
sobre o pedido de penhora no rosto dos
3 NETO, Pedro A. Thomé; CARVALHO, Andréa Bernardes de. A intervenção do
Ministério Público no processo falimentar e de recuperação de empresas.
Boletim Científico
ESMPU, Brasília, ano 6, n. 24/25, jul./dez. 2007, pp.
183/184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos
do
processo
de
falência
no1037133-31.2015.8.26.0100.
Acerca da matéria já se decidiu
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA
EMBARGANTE
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO

DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO SOB PENA DE NULIDADE. Com a recuperação
judicial,
ainda
que
a
demanda
envolva
direito
disponível, a questão sobressai à relação processual
mantida entre os litigantes do feito, pois, com tal
estado de fato recuperacional,
passa-se a existir
interesse de terceiros, bem como efetivo interesse
público na lisura e probidade de todos os atos
praticados pela empresa em recuperação, razão pela
qual, como fiscal da lei, necessária e imprescindível a
participação do Ministério Público nas demandas
envolvendo empresas em recuperação judicial. Além
do mais, importante ressaltar que a nova Lei de
Recuperação e Falências, apesar de não ser enfática
na necessidade da intervenção ministerial, conota pela
essencialidade
da participação do Órgão do Parquet,
mesmo porque, além das matérias de natureza penal, a
nova
legislação
falimentar
exige
a
participação
ministerial em vários outros procedimentos
e atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais,
seja
na
recuperação
judicial
e
na
extrajudicial, seja no processo falimentar. Levando-se
em conta os direitos, obrigações e interesses que
norteiam as demandas, sempre sob o mesmo argumento,
há efetivo interesse público no exercício das atividades promovidas pelo ente sob estado de insolvência
(...).
Nulidade
processual
decretada.
Sentença declarada nula”. 4
Além
disso,
nos
termos
do
artigo 279 do Código de Processo Civil:
“Art. 279. É nulo o processo quando o
membro do Ministério Público não for intimado a
acompanhar o feito em que deva intervir
§ 1o Se o processo tiver tramitado sem
conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz
invalidará os atos praticados a partir do momento em
que ele deveria ter sido intimado”.
Com efeito, o mencionado artigo prevê expressamente que o julgamento dos feitos, nos quais o
Ministério Público deveria intervir, mas não
foi intimado para tal, como ocorreu no
presente caso, é nulo de pleno direito.
4 TJSP. Apelação no 1005158-57.2014.8.26.0348.
22a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Roberto Mac Cracken. J. 14.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, a nulidade prevista no
artigo 279 do mencionado diploma legal é
absoluta e deve ser decretada de ofício, em
razão da expressa disposição legal a
respeito.
Acerca do referido dispositivo
legal, prelecionam os juristas Teresa
Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de
Mello:
“Este é um dos casos de nulidade
absoluta que nada tem que ver com a falta de
requisitos genéricos de admissibilidade
da apreciação
de mérito, e que consiste em nulidade absoluta, porque
a lei assim o quis, e dispôs expressamente
a este
respeito. A falta de intimação do Ministério Público,
para participar de processos em que sua intervenção é
necessária, gera nulidade do processo e se está, aqui,
diante de um caso de nulidade dita cominada, i.e.,
absoluta, daquelas que podem ser conhecidas de
ofício, em qualquer grau de jurisdição, e que não
geram preclusão para as partes. Este é o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico deste tipo de vício”. 5 (grifamos)
Ao discorrer sobre a matéria,
posicionou-se
o
doutrinador
Fabrizzio
Matteucci Vicente:
“A norma do art. 279 do CPC/2015 trata
das consequências
geradas pela ausência de intimação
do Ministério Público nas causas em que sua atuação é
exigida por lei (v.g. art. 178, CPC/2015). Como o art.
178, CPC/2015, exige a intimação nas situações nele
relacionadas e em todas as outras em que o
procedimento prevê a intimação do parquet, a ausência
dessa
intimação
implicará
a
nulidade
dos
atos
processuais seguintes.
Tal previsão permite concluir que a
ausência de intimação implica a situação de nulidade
absoluta, passível de ser reconhecida a qualquer
tempo no processo , inclusive, de ofício pelo juiz ”.6
(grifamos)
5 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 p. 465.
6 VICENTE, Fabrizzio Matteucci. Nulidades e Ministério Público. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código
de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São
Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, sobre o tema, dissertam
os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“A falta de intervenção do Ministério
Público nas causas de interesse público enseja
nulidade do processo, a partir de quando era devida a
intervenção”.
7
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Empresas
embargantes em regime de recuperação judicial

Ausência de intimação do Ministério Público em todos
os atos do processo, em que esta intervenção era
obrigatória, por força do art. 178, I, do novo Código
de
Processo
Civil

Nulidade
processual
caracterizada,
nos termos do art. 279 do novo Código
de Processo Civil, diante do prejuízo na proteção do
interesse público ou social
Nulidade a partir de fl.
368
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
acolhido

Processo
anulado

Recurso
prejudicado”.
8
Pelos fundamentos expostos, o
7 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo

civil comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 728.
8 TJSP. Apelação no 1017375-03.2014.8.26.0100.
24a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior. J. 23.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento
do
presente
agravo
de
instrumento é nulo de pleno direito e não
pode prevalecer, em razão da ausência da
intimação do representante do Ministério
Público para se manifestar acerca do
pedido formulado pela agravante.
Acerca do reconhecimento das
nulidades, preleciona o jurista Fernando
da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada pelo
Órgão Jurisdicional em relação ao ato praticado com
inobservância dos parâmetros normativos, ou, na
linguagem do saudoso Paulo Cláudio Tovo, é a
consequência da sanção imposta ao ato imperfeito
(Nulidades
no processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A.
Fabris, Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian, a
palavra 'nulidade' é empregada em duplo sentido:
algumas vezes para indicar o motivo que torna o ato
imperfeito; outras, para expressar a consequência que
deriva da sua imperfeição, ou seja, a sua ineficácia (cf.
Elementos
de derecho procesal
penal, Barcelona:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual deve
ser praticado de conformidade com o paradigma legal.
Não o sendo, torna-se, evidentemente,
atípico. E,
quando a atipicidade sofre a sanção de ineficácia, o ato
se diz nulo. Após o provimento do ato jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se torna
nulo. Portanto, enquanto não for imposta a sanção de
ineficácia, o ato produz efeitos, sem embargo da sua
atipicidade”.9
E prossegue o festejado autor:
“Poderá
o
juiz,
sem
provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade
absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade),

deve
o
Juiz,
dela
tomando
conhecimento, determinar as diligências necessárias,
visando
a
afastar
do
processo
as
impurezas,
escoimando-o, limpando-o, sanando-o”.
10
Destarte, não pode este Desembargador se furtar ao
reconhecimento das nulidades explícitas
no presente feito, mormente porque estas
9 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.
10 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser conhecidas ex officio .
Por fim, no caso concreto, não
fiquei vencido no mérito, vez que estou
anulando ex officio o julgamento, de modo
que não sou obrigado a analisar as razões
recurso.
Observo,
ainda,
que
as
conclusões do v. Acórdão, no sentido de
que este Desembargador ficou vencido,
data vênia, encontram-se equivocadas, já
que como constou deste voto, anulei o
julgamento ex officio . É bom que fique
consignado, para que eventualmente as
partes não sejam induzidas a erro.
PELO EXPOSTO ,
ex officio ,
anulo
o
julgamento
,
devendo
o
Desembargador Relator providenciar a
intimação do douto representante do
Ministério
Público,
previamente
ao
julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13560234
5
22
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135C433E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2220530-12.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.